Tribunal: TJES
Processo: 5006928-77.2023.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006928-77.2023.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MIRALVA ALVES DE OLIVEIRA CAETANO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO SOFRIDA POR PACIENTE EM HOSPITAL ESTADUAL. APARENTE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE VIGILÂNCIA. PENSÃO VITALÍCIA. SEQUELAS PERMANENTES.

1. A concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível desprovida deste resultado depende da demonstração: (i) da probabilidade de êxito do recurso (similar à tutela de evidência); ou (ii) da relevância da fundamentação cumulada com o risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 1.012, CPC.

2. Ausente a relevância da fundamentação e/ou a probabilidade de êxito do recurso, deve ser indeferido o pedido de atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos originários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO Nº 5006928-77.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

REQUERIDO : MIRALVA ALVES DE OLIVEIRA CAETANO

JEFFERSON OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO : CAMILA GOMES GIACOMELI - OAB ES25415-A

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Tutela Cautelar Antecedente visando à atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária proposta em seu desfavor, condenando o ente público à reparação de danos advindos de agressão sofrida por paciente recolhido em hospital estadual.

Nas razões do presente incidente, aduziu, em síntese, o cabimento da atribuição excepcional de efeito suspensivo ao apelo para impedir o pagamento da pensão vitalícia concedida, considerando o provável provimento do recurso de apelação interposto nos autos, em razão: (i) da insuficiência probatória e impossibilidade de utilização de prova emprestada; (ii) a ausência de responsabilidade civil do Estado, que teria prestado toda a assistência ao custodiado, com a estrita observância do dever de proteção; (iii) a ausência de prova quanto à necessidade da genitora; (iv) a pensão deve ser limitada a 1/3 do valor e, ainda, à data em que a vítima completar 65 (sessenta e cinco) anos.

Pois bem.

Conforme restou consignado na análise prefacial da presente demanda, dispõe o art. 1.012, do CPC/15:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação
.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nessa linha, a concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível desprovida deste resultado depende da demonstração: (i) da probabilidade de êxito do recurso (similar à tutela de evidência);
ou
(ii) da relevância da fundamentação
cumulada
com o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em apreço, não vejo a presença dos requisitos necessários ao deferimento da presente medida, notadamente quanto à probabilidade de êxito do recurso e/ou relevância da fundamentação.

Quanto à prova emprestada, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que é admissível desde que assegurado às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Vejam, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E APREENSÃO JUDICIAL. PROVA EMPRESTADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NÃO OCORRÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo"
(EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014)."(AgInt no AREsp 1521140/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

2. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ, a qual é aplicada do recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.

3. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que as mercadorias apreendidas não representavam contrafação de produtos de marca das ora agravantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, ante a Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.297.026/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.

1. "
É válida a utilização de prova emprestada, desde que observado o contraditório e ampla defesa
" (AgInt no REsp n. 1.426.271/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.617.405/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 14/10/2019.)

No caso em julgamento, considerando a limitação cognitiva inerente à análise da tutela de urgência, me parece que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram plenamente preservadas em relação ao laudo pericial juntado aos autos, que foi realizado no âmbito do processo de interdição, de maneira que, ao que tudo indica, não há que se falar em irregularidade ou nulidade na utilização do referido meio probatório.

No que tange à responsabilidade civil do Estado, caracterizada pelos danos advindos de agressão sofrida pelo Autor no período de recolhimento no Hospital Estadual de Atenção Clínica - HEAC (antigo hospital Adauto Botelho), em meados de 2019, perpetrada por outro paciente, não vejo como, nesse momento, afastá-la.

Sobre o tema análogo, o Supremo Tribunal Federal, em tese de repercussão geral (tema 592), definiu a seguinte orientação vinculante:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo
, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto
rejeitada a teoria do risco integral
. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado dan
oso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que
nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público
, sob pena de adotar-se
contra

legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6.
A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
. 7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Nessa linha, segue o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.526/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.º 592. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO CONDICIONADA À INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE CAUSA IMPEDITIVA DA ATUAÇÃO ESTATAL PROTETIVA DO DETENTO. SUICÍDIO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RETRATAÇÃO.

1. Retornam estes autos para novo julgamento, por força do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil de 2015.

2. A decisão monocrática deu provimento ao apelo nobre para reconhecer a responsabilidade civil do ente estatal pelo suicídio de detento em estabelecimento prisional, sob o argumento de que esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que seria aplicável a teoria da responsabilização objetiva ao caso.

3.
O acórdão da repercussão geral é claro ao afirmar que a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.

4. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada pela improcedência da pretensão recursal, uma vez que não se conseguiu comprovar que a morte do detento foi decorrente da omissão do Estado que não poderia montar vigilância a fim de impedir que ceifasse sua própria vida, atitude que só a ele competia.

5.
Tendo o acórdão recorrido consignado expressamente que ficou comprovada causa impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, rompeu-se o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Poder Público e o resultado danoso.
Com efeito, o Tribunal de origem assentou que ocorreu a comprovação de suicídio do detento, ficando escorreita a decisão que afastou a responsabilidade civil do Estado de Santa Catarina.

6. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, nego provimento ao recurso especial.

(REsp 1305259/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

In casu
, as provas dos autos esclarecem, a princípio, que a agressão sofrida pelo Autor teria ocorrido durante internação para tratamento psiquiátrico, em tentativa de homicídio praticada por colega de quarto com histórico de crime contra a vida, em aparente descumprimento do dever de vigilância e proteção do Poder Público.

Em parecer fundamentado, o Ministério Público de 1º grau concluiu que,
verbis: “o caso reflete a existência de omissão do ente público, pois o hospital permitiu que a vítima, dependente de cuidados psiquiátricos, dividisse quarto com outro paciente, de nome Marcos, também merecedor de atenção psiquiátrica, que possui histórico de homicídio e, conforme depoimentos colhidos, estava tendo ‘(...) delírios e alucinações por alguns dias, dizendo ‘vou matar alguém hoje’. Denota-se, portanto, que havia, por parte da Administração, conhecimento da situação de risco que o paciente Marcos poderia causar e, mesmo assim, não foram adotadas medidas, especialmente naquele período de tempo, a fim de evitá-la, evidenciando a culpa do ente estatal por sua negligência.”

Na sequência, quanto à pensão vitalícia, arbitrada pelo juízo e origem em 1 (um) salário mínimo para cada Autor (vítima e sua genitora, responsável pelos seus cuidados), também não vejo motivo para o acolhimento, nesse momento, das alegações do Requerente.

A pensão vitalícia no valor em questão se justifica, pois, pelo quadro irreversível de sequelas permanentes desenvolvidas pelo Demandante, não havendo justificativa para a limitação do pagamento a determinada idade, tampouco redução do montante. Confira-se, nessa linha, o STJ:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. QUEDA. ARQUIBANCADA. FIGURANTE. LESÕES FÍSICAS PERMANENTES. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. SALÁRIO MÍNIMO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. REVISÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 17.10.2008. Recurso especial concluso ao gabinete em 27.10.2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal está em definir a correção do período e do valor fixados para a pensão vitalícia, bem como do valor da compensação dos danos morais, decorrentes da queda da recorrida de arquibancada enquanto prestava trabalho de figurante para a recorrente.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.

165, 458, II e 535 do CPC/73.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente e dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. O acórdão recorrido decidiu a questão, em sintonia com a jurisprudência da 3ª Turma do STJ, no sentido de que
a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida. Precedentes.

7.
A orientação da 2ª Seção desta Corte é no sentido de que caso não haja comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a um salário mínimo. Precedentes.

8. É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido. Por outro ângulo, a compensação financeira arbitrada não pode representar enriquecimento da vítima.

9. Assim, no tocante à fixação do valor da compensação por dano moral, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo.

10. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido.

(REsp n. 1.646.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. SENTENÇA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC/45. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O JULGAMENTO DA LIDE. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. CULPA E NEXO CAUSAL. SÚMULA 07/STJ. PENSÃO VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.

1. Sentença prolatada antes da entrada em vigor da EC/45.

Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 22/STF. Competência da Justiça Comum para apreciação da causa.

2. Reconhecidos o nexo causal e a culpa pelo Tribunal de origem, o acolhimento da pretensão recursal demandaria revaloração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 07/STJ.

3. Ausente o prequestionamento da matéria relativa ao grau de redução da capacidade laboral, torna inviável o conhecimento da matéria nesta sede. Súmulas 282 e 356/STF.

4.
A pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida.

5. A percepção de benefício previdenciário não exclui o pagamento de pensão mensal como ressarcimento por incapacidade decorrente de ato ilícito. Precedente.

6. A rediscussão do valor fixado na condenação a título de verba honorária é vedada no âmbito do recurso especial, ressalvada a hipótese de valor excessivo ou irrisório, o que não é o caso dos autos.

7. A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para a comprovação do dissídio.

8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp n. 1.295.001/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

E, em reforço, este e. TJES:

EMENTA : CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ARBITRAMENTO À LUZ DAS PECUALIARIDADES DO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PENSÃO MENSAL INDEPENDENTEMENTE DE A VÍTIMA NÃO POSSUIR ATIVIDADE REMUNERADA À ÉPOCA DO ACIDENTE. PENSIONAMENTO CORRESPONDENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O arbitramento de indenização por danos morais e estéticos deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo levando-se em consideração o aspecto econômico das partes, as circunstâncias das vítimas e as lesões que lhes foram causadas, o desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão dos danos causados, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral. II.(
omissis
) X.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente em reconhecer que a invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa
(STJ - AgInt no AREsp 1242238/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
De igual forma, também pontifica que a orientação da 2ª Seção desta Corte é no sentido de que caso não haja comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a um salário mínimo. Precedentes
(STJ - REsp 1646276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017). XI. In casu , restou devidamente demonstrado na Perícia realizada neste feito que as lesões causadas pelo acidente ao Recorrente ARMANDO MAGALHÃES CASTILHO ocasionaram-lhe invalidez total e permanente, consoante Laudo Pericial de fls. 333/335, sendo impositiva a condenação ao pagamento de pensão vitalícia, cujo valor, à míngua de prova quanto ao exercício de atividade laborativa, deve corresponder a 01 (um) salário mínimo. XII. Na linha do que assentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, as parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente. Precedente da 2ª Seção (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento à Apelação Cível, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035110081664, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

Dessarte, os argumentos apresentados pelo ora Requerente não autorizam, no meu sentir, o deferimento do efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pelo mesmo.

De todo modo, esclareço que a presente decisão tem como nota a provisoriedade e não define a controvérsia, cujo deslinde depende do julgamento do respectivo apelo, com a devolução das matérias a esta Corte e análise aprofundada das provas.

Por ora, ausente a plausibilidade do direito e/ou a relevância da fundamentação, deve ser rejeitada a pretensão de atribuição excepcional de eficácia suspensiva ao recurso.

Em face do exposto,
julgo IMPROCEDENTE
o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)